Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706815-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: FELIPE JANUARIO DA SILVA DE SÁ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA e OUTROS contra decisão que sobrestou, nos moldes do art. 921, III, do CPC, com fundamento na ausência de bens penhoráveis para satisfação da dívida, o cumprimento de sentença instaurado por FELIPE JANUARIO DA SILVA DE SÁ em face dos agravantes. Nas razões do recurso, os agravantes, informam que, na condição de devedores da ação principal, ofertaram em pagamento o valor depositado nos autos do processo no 09015-2006-018-10-00-0 (09015001420065100018), em trâmite na 18a Vara do Trabalho de Brasília, no valor de R$ 351.342,82 (trezentos e cinqüenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), suficiente para extinção da execução. Expõem que o Juízo, contudo, proferiu decisão de suspensão do feito, por execução frustrada, considerando que o credor não aceitou o pagamento. Discorrem sobre o princípio da especificidade da execução e destacam ser a oferta de pagamento em pecúnia a primeira na ordem de preferências de penhora, não dependendo, portanto, de aceitação do credor. Sustentam o caso, em que foram apontados valores e bens passíveis de penhora, não se amolda ao disposto do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que permite a suspensão quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Argumentam que ainda que a execução se dê no interesse do credor, deve ter como único intento a satisfação do crédito e não a expropriação aleatória e indistinta de bens do devedor. Aduzem que a oferta de pagamento em dinheiro, além de prioritária, é a mais célere, dispensando execução, já que basta que seja oficiado o Juízo indicado para que os valores ali constantes sejam disponibilizados ao Juízo a quo e, consequentemente, satisfeito o crédito exequendo. Entendem que a recusa por dinheiro pela parte que persegue haveres reconhecido em título executivo judicial é indevida e ilegal. Apontam que a manutenção da decisão ora agravada poderá trazer danos graves ou de difícil e incerta reparação, já que a parte exequente possui em mão certidão capaz de reduzir a parte agravante à insolvência. Requerem ao final a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo a quo determine, liminarmente, o regular processamento do feito, em busca da oferta em dinheiro dada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para, reformando a decisão de origem, determinar a penhora sobre o dinheiro depositado perante o d. juízo da 18a Vara do Trabalho de Brasília nos autos do Processo no 09015-2006-018-10-00-0 (09015001420065100018), revogando-se a determinação de suspensão por execução frustrada, nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC e oficiando-se ao juízo da 18a Vara do Trabalho de Brasília para transferir o valor de R$ 351.342,82 (trezentos e cinqüenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) para conta judicial em favor do d. Juízo cível a quo. Preparo recursal (ID 33236123). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de sobrestamento do cumprimento de sentença de origem, nos moldes do art. 921, III, do CPC, com fundamento na ausência de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Na hipótese presente apresentam os exequentes circunstâncias fáticas que fazem crer que estaria o credor, injustificadamente, recusando pagamento a fim de prolongar a satisfação da execução. Apontam bens que estariam supostamente penhorados para satisfação da execução e, ainda, defendem que indicaram penhora no rosto dos autos de outro processo em valor suficiente para quitação da dívida. Todavia, compulsando-se os autos de origem, observa-se que conforme consignado em decisão interlocutória pretérita (ID 109560285) os devedores, em tese, realizaram proposta de acordo para quitação da dívida em valor inferior ao da execução, o que não foi aceita pelo credor. Ainda, inexistem bens dos devedores desimpedidos para penhora. Confira-se: “Ademais, a parte executada apresentou outra petição na qual oferece em garantia para o pagamento da dívida de R$ 350.000,00 a quantia de sua titularidade que está depositado em conta judicial à disposição do juízo da 18a Vara do Trabalho de Brasília nos autos do Processo no 09015-2006-018-10-00-0(09015001420065100018). Em resposta, a parte exequente informa que o valor do débito apresentado pela parte executada soma tão somente as parcelas vencidas. Portanto, nega a proposta de acordo oferecida. (...)Indefiro o requerimento de menção de que foram localizados 156 veículos, uma vez que todos os bens possuíam restrições de circulação, transferência e restrições judiciais e, por essa razão, não foram objeto de penhora. Da mesma forma ocorreu em relação aos imóveis. Ademais, quanto aos imóveis não foram juntadas as matrículas para verificação se os bens de fato pertencem aos executados ou se possuem restrições. (...) Quanto ao pleito do devedor no ID 109619927, esclareço que compete ao credor a aceitação da proposta de pagamento.” Logo, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 8 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora